Tribunal: TJSP
Processo: 2225624-67.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PENHORA - Valores bloqueados em conta corrente da empresa executada - Alegação de impenhorabilidade, por ser verba destinada ao pagamento de funcionários - Inadmissibilidade - Inexistência de comprovação daquela destinação específica dos valores constritos que permita a interpretação extensiva da norma contida no art. 833, IV, do CPC - Manutenção da penhora - Recurso desprovido.